Tribunal: TJBA
Processo: 8041188-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041188-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO RODRIGUES DE MORAES

Advogado(s)
:
MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA, FILLIPE CARIBE COSTA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE MORAES

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO HOMOLOGADO PELAS PARTES COM RENÚNCIA EXPRESSA AOS ALIMENTOS ENTRE OS EX-CÔNJUGES. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE VIA PRÓPRIA RESTRITA À DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA SUBSTANCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo Rodrigues de Moraes contra decisão interlocutória proferida no curso da Ação de Divórcio n. 8005341-15.2023.8.05.0141, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA, que indeferiu pedido de fixação de alimentos provisórios. O agravante, alegando idade avançada, deterioração de saúde e hipossuficiência econômica, requereu alimentos provisórios em face da agravada, sua ex-cônjuge. O pedido foi indeferido sob fundamento de que, em audiência realizada em janeiro de 2024, as partes acordaram pela dispensa da fixação de alimentos, com homologação judicial em 04.03.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de alimentos provisórios ao agravante, não obstante acordo homologado judicialmente, em que se renunciou expressamente a tal pretensão, diante da alegação de mudança superveniente nas condições de saúde e financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial do acordo de dispensa de alimentos confere segurança jurídica às partes e só pode ser revista mediante demonstração inequívoca de alteração substancial nas condições econômicas ou de saúde daquele que renunciou ao direito.

A mera proximidade temporal entre a homologação do acordo e a formulação do novo pedido de alimentos impede a presunção de modificação relevante e imprevisível das circunstâncias fáticas que justifique a alteração da decisão.

A situação de saúde alegada pelo agravante já era de seu conhecimento no momento da celebração do acordo, o que revela que a renúncia foi consciente e considerada dentro do contexto vivenciado à época.

A ausência de elementos probatórios robustos a demonstrar modificação substancial das condições autoriza a manutenção da decisão agravada, em observância aos princípios da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé objetiva.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a revisão de alimentos mesmo após renúncia expressa no divórcio, desde que demonstrada efetiva e significativa alteração nas circunstâncias pessoais do requerente.

O indeferimento do pedido em sede de agravo não impede o ajuizamento de ação revisional própria, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, sendo esta via restrita à hipótese de comprovação robusta de mudança superveniente da situação que motivou a renúncia homologada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A revisão de acordo judicial homologado que dispensa alimentos somente é admissível mediante prova robusta de alteração substancial e superveniente das condições de saúde ou financeiras da parte.
A proximidade temporal entre o acordo homologado e o novo pedido de alimentos, sem elementos novos e relevantes, afasta a presunção de alteração imprevista e justifica o indeferimento do pleito.
A renúncia consciente aos alimentos presume conhecimento e aceitação das condições fáticas existentes à época do ajuste, sendo ônus do requerente demonstrar mudança superveniente que justifique a revisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699; CPC, art. 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC n. 50060614520218130702, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 16.03.2023, pub. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8041188-79.2024.8.05.0000, agravante EDVALDO RODRIGUES DE MORAES e como agravada MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.